Tribunal: CARF
Processo: 10320.003565/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003565/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.166 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
LOJAS GABRYELLA LTDA.
Interessado
FAZNEDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2007
IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA FISCAL. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA
EM
TODAS
AS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. REAPRECIAÇÃO. IMPEDIMENTO.
Na hipótese, o que se pretende, é a reforma de decisão já proferida em todas as
instâncias, cujo entendimento foi no sentido de que não se conhece na via
administrativa de matéria levada à apreciação do Poder Judiciário.
Impedimento do colegiado para reformar decisão de instância superior. Coisa
julgada formal.
CONSULTA. LEGISLAÇÃO APLIÇÁVEL. EFEITOS.
O Decreto 70.235/72 somente se aplica aos processos de consulta em matéria
previdenciária a partir de 1° de abril de 2008, consoante art. 25, inciso II, e art.
16 da Lei 11.457/2007. Não se admite consulta para adequação de
procedimento de compensação tributária.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de contribuições previdenciárias está sujeita às limitações
legais e à homologação pela fiscalização, não sendo um direito absoluto do
sujeito passivo. A cessão de crédito celebrada entre as empresas é negócio
jurídico válido somente entre as partes, sendo vedada a compensação da
contribuição previdenciária devida com crédito adquirido de terceiros, por
meio de cessão de direitos creditórios. É ilegítima a compensação baseada em
crédito cedido por terceiros, mesmo que o crédito tenha sido reconhecido em
decisão judicial, que não se manifestou a respeito.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003565/2007-64
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD no 37.069.911-4 lavrado contra a
Contribuinte por infração à Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32, inciso IV e § 59
acrescentado pela Lei 9.528/1997, c/c o artigo 225, inciso IV e § 49, do Regulamento da
Previdência Social (RPS) aprovado pelo Decreto 3.048/99. Totalizou o presente AI o valor de R$
3.311.900,43.
Constatou-se, através do cotejamento das DIRF e GFIP entregues pelo
contribuinte para o período fiscalizado, que diversos valores pagos a segurados Contribuintes
Individuais incluídos na DIRF não foram incluídos e recolhidos nas respectivas GFIP e GPS.
As Contribuições devidas por esses contribuintes individuais, que deveriam ter
sido descontadas pela empresa de suas remunerações a partir de 04/2003 (retenção de 11%
limitada ao teto do salário de contribuição) foram lançadas no levantamento DDG (Diferença
DIRF x GFIP) e cobradas no Lançamento de Débito Confessado (LDC) n° 37.069.910-6,
integrante desta fiscalização, e não configuram, em tese, apropriação indébita previdenciária, em
virtude de as mesmas não terem sido cobradas pela empresa aos respectivos Contribuintes
Individuais.
A empresa LOJAS GABRYELLA LTDA vem utilizando, nos anos de 2005, 2006
e 2007, créditos tributários adquiridos de outras empresas (terceiros), para compensação de suas
contribuições previdenciárias, inclusive as retidas dos segurados empregados e contribuintes
individuais. A aquisição de tais créditos foi efetivada por intermédio de escrituras públicas de
cessão de direitos creditórios.
As empresas cedentes dos créditos previdenciários foram as seguintes:
a) Costa Norte Marítima LTDA, CNPJ 11.279.080/0001-82, pessoa jurídica de
privado sediada na Avenida dos Portugueses, 2001-A, bairro do Anjo da
Guarda, na cidade de São Luís do Maranhão;
b) SERVPORT Serviços Portuários e Marítimos LTDA, CNPJ 42.361.972/0001-
51, pessoa jurídica de privado sediada na Avenida Ministro Ary Franco, 1217,
sala 202, Bangu, Rio de Janeiro;
Os créditos provenientes da empresa Costa Norte Marítima LTDA são decorrentes
do processo n° 1997.37.00.001712-3, referente à inexigibilidade do pagamento de contribuição
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

previdenciária incidente sobre os valores pagos aos empresários (administradores), autônomos e
avulsos, em virtude de o Supremo Tribunal Federal reconhecer a inconstitucionalidade das
expressões “empresários/administradores, autônomos e avulsos”, constantes do artigo 3°, inciso
I, da Lei n° 7.789/89 e do artigo 22, inciso l, da Lei n° 8.212/91 (ADIN N° 1102-2/DF, RE n°
166.772-9/RS e RE n° 166.939-0/SC), já transitado em julgado.
Os créditos provenientes da empresa SERVPORT Serviços Portuários e
Marítimos LTDA são decorrentes do processo n° 99.02.16905-8, do Tribunal Regional Federal
da 2a Região, também referente à inexigibilidade do pagamento de contribuição previdenciária
incidente sobre os valores pagos aos empresários (administradores), autônomos e avulsos, em
virtude de o Supremo Tribunal Federal reconhecer a inconstitucionalidade das expressões
“empresários/administradores, autônomos e avulsos”, constantes do artigo 3°, inciso I, da Lei n°
7.789/89 e do artigo 22, inciso I, da Lei n° 8.212/91 (ADIN N° 1102-2, 1108-1 e 1116-2),
transitado em julgado de acordo com a certidão no 100/2003, emitida pela Seção Judiciária do
Estado do Rio de Janeiro e anexa a este relatório.
Tais fatos são corroborados pelas informações constantes na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), na relação dos “Créditos Compensados da Contribuição Previdenciária”, entregue a esta
fiscalização em 25/9/2007, discriminando a origem de cada compensação e também dos pedidos
de exame dos procedimentos de compensação, protocolados pela empresa junto à Secretaria da
Receita Previdenciária em 2006 e 2007.
Com o lançamento do crédito tributário, a Contribuinte Recorrente apresentou
impugnação (fls. 229-253) acompanhada dos documentos (fls. 254-1106), tempestivamente.
Quando do julgamento pela DRJ (fls. 1111-1116), restou anulado o lançamento,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/04/2007
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO
DÉBITO. NULIDADE.
A glosa de compensação efetuada indevidamente nada mais é que contribuições a cargo
da empresa devidas à Seguridade Social e que deixaram de ser recolhidas.
É imprescindível que seja informado ao notificado a fundamentação legal do
lançamento, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa.
Lançamento Nulo.

Dado ao valor do crédito anulado ser superior ao teto legal, os autos foram
encaminhados para este Tribunal para análise do recurso de ofício (fl. 1124).
Por sua vez, no julgamento do recurso de ofício, a 1a Turma da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF deu provimento ao mesmo, determinando-se o retorno dos autos
à primeira instância para análise das matérias constantes na impugnação, conforme decisão
abaixo (fls. 1132-1140):
Processo no 10320.003565/200764
Recurso no De Ofício
Acórdão no 2401003.116 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2013
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

Matéria CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado LOJAS GABRYELLA LTDA.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/10/2005, 01/12/2005 a 31/08/2006,
01/01/2007 a 30/04/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
-
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO – DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES - LANÇAMENTO
CONSUBSTANCIADO EM GFIP - AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOVA
DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES
O documento GFIP nada mais é que um documento que descreve de forma
pormenorizada os fatos geradores de contribuição previdenciária. Assim, como falar em
ausência de descrição de fatos geradores, se os mesmos foram informados no próprio
documento GFIP que consubstanciou o lançamento. O valor lançado à título de
GLOSA, refere-se ao valor declarado pelo recorrente no campo próprio de
compensação, sendo que esse valor declarado, por não encontrar respaldo legal para
abater o montante da contribuição devida, enseja lançamento na modalidade GLOSA.
Recurso de Ofício Provido.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso de
ofício, para afastar a nulidade declarada, devendo os autos retornarem para a primeira
instância, a fim de que sejam apreciadas as matérias constantes na impugnação.
Vencidos os conselheiros Carolina Wanderley Landim (relatora) e Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira. Designado para redigir o voto vencedor a conselheira Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira.

Deste r. acórdão, a Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 1151-1169), vindo
o mesmo a ser negado seguimento, por não atender aos pressupostos de admissibilidade quanto à
apresentação do paradigma, conforme acórdão de fls. 1198-1201.
Com o retorno dos autos para apreciação das demais questões da impugnação, a
DRJ jugou improcedente a mesma (fls. 1213-1223), conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/04/2007
NFLD. FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO.
Não é nula por falta de fundamento a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD na qual há relatório condensando os dispositivos da legislação aplicada no
lançamento, com a discriminação em títulos que identificam perfeitamente cada assunto,
bem como relatório com a descrição precisa dos fatos, com complementação dos
fundamentos legais.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCAL. CONSULTA.
Pedido de realização de ação fiscal para análise de compensação não pode ser
considerado como consulta para efeitos do art. 161, §2o, do Código Tributário Nacional
- CTN.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo não pode utilizar créditos cedidos por terceiros na compensação de
contribuições previdenciárias, mesmo para período anterior à publicação do art. 239-A
da Instrução Normativa SRP no 03/2005.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA. CONFISCO.
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

Tendo o Auditor Fiscal aplicado a multa prevista em lei, agiu em conformidade com o
seu dever, em face de a atividade do lançamento ser plenamente vinculada. No âmbito
do processo administrativo fiscal, é vedado o afastamento da aplicação de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Insatisfeita, a Contribuinte interpôs recurso voluntário, buscando a reforma da r.
decisão atacada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Da Nulidade do Lançamento Fiscal por Ausência de Previsão Legal
Como já exposto no relatório acima, o presente feito, quando da análise da
impugnação, acatou a alegação de nulidade do lançamento fiscal por ausência de previsão legal,
cancelando o lançamento, conforme decisão da DRJ (fls. 1111-1116), conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/04/2007
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO
DÉBITO. NULIDADE.
A glosa de compensação efetuada indevidamente nada mais é que contribuições a cargo
da empresa devidas à Seguridade Social e que deixaram de ser recolhidas.
É imprescindível que seja informado ao notificado a fundamentação legal do
lançamento, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa.
Lançamento Nulo.

Acontece que tal r. decisão foi reformada quando do recurso de ofício, restando
válido o lançamento e determinando o retorno dos autos para análise das demais questões da
impugnação, conforme r. acórdão da 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF (fls. 1132-1140).
E, deste r. acórdão, a Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 1151-1169),
vindo o mesmo a ser negado seguimento, por não atender aos pressupostos de admissibilidade
quanto à apresentação do paradigma, conforme acórdão de fls. 1198-1201.
Pois bem.
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

Agora em recurso voluntário, novamente a Contribuinte ataca a mesma matéria e,
para dar cabo a presente arguição, se funda no artigo 42, incisos II e III, do Decreto 70.235/72,
que é claro ao assentar que, in verbis:
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...)
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.

Ora, a norma em apreço prevê a imutabilidade da decisão de instância especial
que, no presente caso, manteve o r. acórdão da 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF (fls. 1132-1140), confirmando a validade do lançamento, ainda que não
conhecido o recurso especial por não atender aos pressupostos de admissibilidade quanto à
apresentação do paradigma.
E, neste sentido, é o entendimento proferido pela Segunda Turma, da Segunda
Câmara da Terceira Seção do Conselho de Contribuintes, conforme acórdão nos autos no
10825.000556/91-76, in verbis:
Numero do processo: 10825.000556/91-76
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 02 00:00:00 BRST 2011
Data da publicação: Wed Feb 02 00:00:00 BRST 2011
Ementa: CONTRIBUIÇÃO IAA. Período de Apuração: 01/05/1989 a 31/12/1990
PRELIMINAR. NULIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PFN.
Impossibilidade de apreciação ante a decisão da Câmara Superior, a quem foi submetida
a questão. IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA FISCAL. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM TODAS AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
REAPRECIAÇÃO. IMPEDIMENTO. Na hipótese, o que se pretende, é a reforma de
decisão já proferida em todas as instâncias, cujo entendimento foi no sentido de que não
se conhece na via administrativa de matéria levada à apreciação do Poder Judiciário.
Impedimento do colegiado para reformar decisão de instância superior. Coisa julgada
formal. CONTRIBUIÇÃO AO IAA. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA LIMINAR.
DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA
E JUROS DE MORA. Inexistindo concessão de medida liminar, nem tampouco decisão
judicial neste sentido, não se opera a suspensão da exigibilidade do tributo, ainda que
tramite ação cautelar com este intento. O depósito efetuado à ordem do Juízo suspende a
exigibilidade do crédito Tributário, contudo, se levantado pela contribuinte, antes
mesmo do ato administrativo, reflete acertada a figuração da penalidade e dos
acréscimos legais na peça Fiscal. MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. Aplica-se a retroatividade benigna de que
trata o artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN, uma vez que o percentual da multa de
ofício aplicável nos procedimentos de fiscalização foi reduzido para 75%, a teor do art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Recurso voluntário conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso voluntário provido
em parte.
Numero da decisão: 3202-000.250
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário em parte; na parte conhecida, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a multa ao percentual de 75%. Esteve
presente ao julgamento o advogado Alberto Daudt Oliveira OAB/RJ 50.932.
Nome do relator: HEROLDES BAHR NETO (grifei)

Ademais, ainda que assim não fosse, forçoso convir que o Conselho de
Contribuintes, por ser órgão julgador de instância inferior ao Conselho Superior de Recursos
Fiscais, jamais poderia rever as decisões por esta proferida, pois seria o mesmo que pretender
que um Tribunal de Justiça de qualquer Estado da Federação, pudesse rever/reformar decisões
proferidas pelo STJ/STF, por entender que estes erraram.
Diante do exposto, e com todas as vênias, voto no sentido de não conhecer da
nulidade arguida.

Da Nulidade do Auto de Infração em Razão da Consulta Administrativa
A Recorrente informou que realizou as seguintes consultas:
 - 35078.00987/2006-47 (fls. 271/273) - protocolado na Previdência Social
em 18/05/2006;
 - 35078.001344/2006-11 (fls. 274/276) - protocolado na Previdência
Social em 16/08/2006;
 - 35078.000324/2007-11 (fls. 280/282) – protocolado na Previdência
Social em 27/03/2007; e,
 - 35078.000690/2007-62 (fls. 277/279) - protocolado na Previdência
Social em 09/07/2007.

E, que sobre a matéria ainda não obteve resposta, fato que impossibilitaria a
instauração de procedimento fiscal, de acordo com os artigos 46 e 48, do Decreto 70.235/72 c/c
artigo 151, inciso III, do CTN.
Entretanto, o Decreto 70.235/72 somente se aplicou aos processos de consulta em
matéria previdenciária a partir de 1° de abril de 2008, consoante artigo 25, inciso II, e artigo 16
da Lei no 11.457/2007.
Ademais, sequer pode-se dizer que se trata de consultas. De leitura sumária dos
documentos, percebe-se que se trata na verdade de pedido de “fiscalização específica para
examinar se os procedimentos da solicitação de compensação estão corretos e completos. Caso
seja necessário, orientar para alguma outra providência e, ao final, deferir a compensação
solicitada”. E, neste sentido a realização da presente ação fiscal iniciada em 06/08/2007 e
encerrada em 28/09/2007 atende ao pedido da Recorrente, de que fosse instaurada fiscalização.
Ou seja, a consulta foi manejada no sentido de obter aval para a impossível
compensação tributária, visto tratar-se de débito previdenciário para com crédito de terceiro.
Neste sentido, voto no sentido de negar provimento à alegada nulidade do auto de
infração.
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

Da Compensação dos Créditos
Inicialmente, deve-se observar que o caráter facultativo da compensação não
desobriga o sujeito passivo do cumprimento da legislação pertinente, no caso, o Código
Tributário Nacional (CTN) e a Lei 8.212/1991. Assim, se em uma ação fiscal ficar constatada a
compensação de valores em desacordo com o permitido pela legislação previdenciária, será
constituído o crédito tributário por meio do instrumento competente, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.
A compensação como modalidade de extinção do crédito tributário está prevista
no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN). O mesmo diploma legal, artigos 170
e 170-A, prevê regras gerais sobre a matéria; as regras específicas são objeto de lei ordinária.
Transcrevemos abaixo os artigos do CTN que tratam da compensação:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (g.n.)

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei Complementar no 104, de 10.1.2001)

A Lei no 8.212/1991 – diploma que dispõe sobre o Plano de Custeio da
Seguridade Social – em seu artigo 89, que ora transcrevemos, traz comando no sentido de que
somente serão compensados os valores pagos ou recolhidos indevidamente a título de
contribuição para a Seguridade Social nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

E, neste sentido, o direito à compensação surgirá após o pagamento indevido de
contribuição destinada à Seguridade Social, de atualização monetária, de multa ou de juros de
mora.
Logo, somente é permitida a compensação entre créditos e débitos que se
contrapõem. Deve haver, portanto, identidade entre os sujeitos das relações jurídicas.
Não se admite compensar valor devido a uma pessoa com crédito existente
perante terceiro. Pois, a regra estampada no artigo 170, do CTN, somente autoriza a
compensação de créditos tributários com créditos que o próprio sujeito passivo tenha contra a
Fazenda Pública. O fundamento legal para a impossibilidade de compensação com créditos de
terceiro está no próprio CTN, que não menciona (interpretação restritiva, literal, art. 111) a
possibilidade de compensações com créditos que seriam de terceiros e que foram cedidos para o
interessado.
Ainda, é vedado ao Contribuinte compensar suas contribuições previdenciárias
com créditos tributários adquiridos de outras empresas (terceiros), ainda que por Escrituras
Públicas de Cessão de Direitos Creditórios, o que está em desacordo com a legislação tributária
federal, na inteligência dos artigos 239-A da INSTRUÇÃO NORMATIVA n° 03, de 14 de julho
de 2005, da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) e, por analogia (CTN, art. 108, inciso I),
e artigo 74, § 12, inciso II-A, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, reproduzidos abaixo:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP n° 03, de 14/7/2005
Art. 239-A. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos às
contribuições administradas pela SRP, com créditos de terceiros. (grifo nosso)

LEI N° 9.430, DE 27/12/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito. inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utiliza-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros; (grifo nosso)

Logo, a compensação tributária com a utilização de créditos de terceiros encontra
óbice na falta de previsão legal.
A Recorrente realizou a compensação de contribuição previdenciária devida com
créditos pertencentes à empresa diversa da relação obrigacional tributária, que supostamente
teria obtido uma decisão favorável em autos do processo judicial. Entretanto, quando se trata de
matéria tributária, é necessário observar a especialidade da legislação que trata do assunto, em
virtude da relação fisco/contribuinte não se situar no mesmo patamar das relações privadas.
No âmbito deste Tribunal Administrativo, a compensação com crédito de terceiros
também não encontra acolhida, conforme se depreende das decisões, cujas ementas transcrevo
abaixo:
Recurso 139334, Sessão 19/10/2007, Acórdão 20218448:
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

“Ementa: COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CRÉDITO DE TERCEIROS
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. É ilegítima a compensação baseada em
crédito-prêmio do cedido por terceiros, mesmo que o crédito tenha sido reconhecido em
decisão judicial, que não se manifestou a respeito.”

Recurso 128959, Sessão 12/04/2005, Acórdão 30331951:
“Ementa: COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
Descabe a compensação de débitos de natureza tributária com créditos de terceiros
vedação expressa na IN/SRF 41/2000 e art. 74 da Lei 9.430/96, alteração introduzida
pela Lei 10.637/2002. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.”

Em especial, esta Segunda Turma Ordinária já decidiu no mesmo sentido,
conforme autos no 10166.728151/2016-62, que destaco abaixo com grifos:
Numero do processo: 10166.728151/2016-62
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 09 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Wed Aug 29 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2013, 2014,
2015 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. O
sujeito passivo não pode utilizar créditos cedidos por terceiros na compensação de
contribuições previdenciárias por expressa vedação normativa. COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO INCERTO. IMPOSSIBILIDADE. A compensação tributária somente é
admitida para crédito imbuído dos atributos de certeza e liquidez, sendo indevida
quando a certeza do crédito utilizado ainda não estiver seguramente estabelecida.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO. GLOSA Procedente a glosa,
quando o recorrente não demonstra, de forma detalhada, a origem do crédito líquido e
certo que pretendeu compensar, aí incluídos a sua natureza, valor e período.
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. É vedada a compensação de créditos reconhecidos judicialmente
antes do transito em julgado da ação.
Numero da decisão: 2402-006.510
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o requerimento de diligência
suscitado da tribuna e em negar provimento ao recurso voluntário. (assinado
digitalmente) Mario Pereira de Pinho Filho - Presidente (assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator Participaram do presente julgamento os
conselheiros: Mario Pereira de Pinho Filho, Mauricio Nogueira Righetti, Gregorio
Rechmann Junior, Jamed Abdul Nasser Feitoza, João Victor Ribeiro Aldinucci, Luis
Henrique Dias Lima, Denny Medeiros da Silveira e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI

Também, a impossibilidade de realizar compensação com crédito de terceiros já
foi manifestada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos seguintes termos:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DE ICMS COM CRÉDITOS ALIMENTARES
HABILITADOS PRECATÓRIOS. TRIBUTOS DISTINTOS. PESSOAS JURÍDICAS
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo regimental em agravo de
instrumento no qual a agravante pretende a reforma da decisão que negou direito de
compensar os seus débitos com o ICMS com créditos alimentares vencidos, habilitados
em precatórios judiciais, adquiridos por cessão de direitos, ou seja, de outra pessoa
jurídica, no caso o IPERGS. 2. A compensação tributária somente é permitida entre
tributos e contribuições da mesma natureza, sendo proibida a compensação de créditos
entre pessoas jurídicas distintas. 3. Agravo regimental não-provido.
(AgRg no Ag 827639/RS, Relator Min. José Delgado, DJ 27.09.2007)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO DIREITO
À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITOS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.430/96. PROIBIÇÃO DA
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
COM
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS. 1. A Lei no 9.430/96, no artigo 74, utilizando-se da faculdade que lhe foi
conferida pelo CTN, proíbe a compensação de débitos tributários com créditos de
terceiros, in verbis: "Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão." (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) 2. In
casu, trata-se de decisão transitada em julgado reconhecendo o direito de compensação
da cedente em face da Fazenda Nacional. Não obstante a admissibilidade da cessão de
créditos na seara tributária, verifica-se a existência de óbice legal à efetivação da
compensação nos moldes requeridos pelas recorrentes (com créditos de terceiros), qual
seja, o mandamento inserto no art. 74 da Lei 9.430/96, o que conduz à ineficácia da
cessão de créditos perante o fisco e, consectariamente, à inoperosidade da substituição
processual almejada. (Precedentes: REsp 1121045/RS, DJe 15/10/2009; REsp
939.651/RS, DJ 27/02/2008) 3. Diversa seria a solução acaso as recorrentes
pretendessem executar o quantum debeatur, isto porque o direito à restituição do
indébito é direito de crédito (art. 165, do CTN), sendo, portanto, disponível, consoante a
norma insculpida no art. 286, do Código Civil. Por isso que, na ausência de regra
tributária expressamente proibitiva, aplica-se a regra geral que trata de cessão de
créditos, máxime por não se tratar, o crédito tributário, de direito intransferível,
indisponível ou personalíssimo. (Precedentes: AgRg no REsp 1094429/RJ, DJe
04/11/2009; REsp 789453/RS, DJ 11/06/2007) 4. Não obstante, o Direito Tributário,
conquanto não possa alterar o conceito da cessão de crédito da lei civil, pode-lhe
atribuir efeitos próprios na seara tributária, inclusive dispondo sobre requisitos de
validade da cessão. (Precedente: AgRg no Ag 1228671/PR, DJe 03/05/2010) 5. "...o
legislador ordinário tem total liberdade para fixar a forma como os créditos do
contribuinte poderão - ou não - ser compensados. Os critérios que nortearão o
estabelecimento das regras da compensação serão aqueles ditados pelas conveniências
da política fiscal, não havendo restrição no CTN que limite a atuação estatal. Desse
modo, poderá o legislador admitir a compensação apenas de alguns tipos de créditos e
não de outros, estabelecer restrições quanto à data da constituição do crédito, quanto à
origem do crédito e até quanto ao seu montante. Não há nada que impeça o legislador de
admitir a compensação apenas de parte do crédito do contribuinte, deixando que o
restante seja passível de repetição." (Leandro Paulsen, in Direito Tributário,
Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Ed. Livraria do
Advogado, 18a ed., p. 1121) 6. Sob esse enfoque, o Código Tributário Nacional, em seu
art. 170, autoriza que lei ordinária possa estipular condições ou atribuir à autoridade
administrativa a estipulação de condições, para a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública. (Precedentes: AgRg no Ag 1228671/PR, DJe 03/05/2010; AgRg no
RMS 30.340/PR, DJe 30/03/2010) 7. Conquanto as recorrentes aleguem o objetivo
exclusivo de execução do título executivo pela cessionária, é certo que o mesmo
autorizou a compensação do indébito nos registros contábeis e fiscais da cedente, razão
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

pela qual incide, in casu, a vedação expressa do art. 74, da Lei 9.430/96. 8. Recurso
especial desprovido.
(STJ - REsp: 993925 RS 2007/0233480-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 05/08/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
19/08/2010)

Considerando os elementos fáticos e probatórios, entendo que razão não assiste à
Recorrente, eis que é vedada a compensação de contribuição previdenciária devida com crédito
adquirido de terceiro, distinto da relação obrigacional tributária.
Neste sentido, voto pela improcedência do recurso neste tópico.

Da Multa
Sobre o propalado caráter confiscatório da multa aplicada, demonstrou-se acima
que a autoridade autuante pautou-se nas disposições legais relativas à matéria para a
determinação da multa aplicada. Do mesmo modo, já se esclareceu que o CARF não tem
competência para afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade.
De mais a mais, a vedação ao confisco referida no texto constitucional é regra
dirigida ao legislador, e que deve ser observada por ocasião da elaboração das leis. À autoridade
administrativa, em vista do disposto no artigo 3o, do CTN, cabe aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Assim, considerando-se a multa aplicada levou em consideração as normas legais
de regência, as quais encontram-se em pleno vigor, carece de razão as asserções recursais quanto
ao malferimento do princípio de vedação ao confisco.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital